Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. SOLIDARIEDADE. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. COMPANHEIRO QUE PRETENDER ILIDIR A PRESUNÇÃO. MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil – CC, estabelecem que os empréstimos contratados para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges, diante da presunção de que foram revertidos em prol da família.
2. Tal presunção, no entanto, é relativa, cabendo ao companheiro que pretende ilidi-la demonstrar que o proveito foi revertido apenas para o outro, que as contraiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Assim, mesmo diante da contratação da dívida unicamente em nome da agravante, durante a união estável, não se mostra possível atribuir a ela o ônus da prova diante do falecimento do seu companheiro, especialmente em razão da inexistência de indícios de que o mútuo não tenha sido revertido em benefício da família.
4. O reconhecimento da solidariedade da dívida em evidência, pois, é medida que se impõe, devendo ser incluída no esboço da partilha.
5. Recurso conhecido e provido.